Tribunal: TJDFT
Processo: 0704658-73.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. REAJUSTE GRADUAL DO VENCIMENTO BÁSICO. LEI DISTRITAL 5.351/2014. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. OMISSÃO. RAZÃO EM PARTE. VÍCIO SANADO SEM EFEITO INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO.
1. O autor-embargante suscita omissão relativamente à ausência de anotação do fundamento legal para conhecimento da remessa necessária. De fato, o Colegiado equivocou-se no particular, sendo impositivo o saneamento do vício, todavia sem efeito infringente quanto à conclusão alcançada.
2. No que concerne à impossibilidade de conhecimento da remessa necessária, não prospera a assertiva de que a interposição de apelação impede ou exclui o conhecimento da remessa necessária, considerando a obrigatoriedade da remessa oficial quando a situação em debate se amolda a uma das hipóteses do art. 496 do CPC.
3. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
4. Embargos conhecidos e providos em parte.